Tribunal: TJBA
Processo: 0502632-69.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502632-69.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: P.T.O. VEICULOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO, RUBENS MOUTINHO DOS SANTOS FILHO, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, PAULO MARCEL DOS SANTOS MARQUES

APELADO: ATILA SANTOS BARBOSA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO MARCEL DOS SANTOS MARQUES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, ALBERTO RAMOS MOREIRA FILHO, RUBENS MOUTINHO DOS SANTOS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. INCABÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
.
VÍCIO DO VEÍCULO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 18, § 1º, I, II E III, do CDC. ESCOLHA DO AUTOR PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO E A DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ACERTO DA DECISÃO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DANO MORAL FIXADO SEGUINDO OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A REVENDEDORA DO CARRO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OCORRÊNCIA DE PARCERIA NA COMERCIALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I - O cerne da inconformidade reside na pretensão de reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a ação e declarou rescindido o contrato de compra e venda do veículo automotor celebrado entre os autores e a 1ª ré, com a devolução do veículo a esta última; declarou rescindido o contrato de financiamento celebrado entre os autores e a 2ª ré, e inexistente a dívida daqueles em face desta, devendo-se sustar qualquer cobrança de valores do mútuo extinto; condenou os réus a restituírem aos autores, o valor das parcelas adimplidas do financiamento, bem como o valor da compra e venda, devendo também a 1ª Demandada restituir à 2ª Requerida o valor recebido pelo crédito oriundo do contrato de financiamento, tudo com correção monetária e juros mora 1% ao mês desde o momento do desembolso das quantias; condenou a 1ª ré a ressarcir os autores, a título de indenização por danos materiais, pelas despesas realizadas por estes últimos com o pagamento de mão de obra e peças utilizadas no conserto do veículo, com correção monetária desde os desembolsos das quantias e juros de 1% ao mês contados da citação para a presente demanda; condenou a 1ª ré a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da data da prolação da presente sentença e juros de 1% ao mês contados desde a citação.

II – Incabível a preliminar de ilegitimidade ativa, notadamente porque, conforme ata de audiência, o próprio autor asseverou que comprou o carro e efetuou os pagamentos. Destarte, inobstante o contrato ter sido firmado em nome da esposa, há legitimidade do autor. Rejeitada a preliminar.

III – Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, a responsabilidade da revendedora do carro e da financeira, que atuam em parceira na comercialização de automóveis, é solidaria, devendo ambas responderem pelos danos causados ao consumidor, por integrarem a cadeia produtiva, nos moldes do at. 7º do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

IV – Quanto a prejudicial de decadência, não merece prosperar. Se o vício extrapola a órbita do próprio serviço e atinge a esfera patrimonial do consumidor, eis que se está diante do fato do serviço e a aplicação do prazo prescricional. Precedente do STJ.
V – Dos autos restou comprovado que os autores adquiriram o carro, objeto do litígio, com a 1ª demandada, através de financiamento com a 2ª requerida, que padecia de vícios graves a impossibilitar o devido uso. Ademais, o conserto foi negado pela revendedora de automóveis, o que gerou constrangimento e necessidade de pagamento das despesas por parte do autor, ocasionando o dano material e moral.

VI – Deve o julgador na execução da tarefa de fixar o
quantum debeatur,
agir com cuidado, dentro da razoabilidade, analisando caso a caso, buscando um valor que tenha como base as condições econômicas do agressor, a gravidade da lesão, sua repercussão e as circunstâncias fáticas.
In casu
, percebe-se que o valor fixado pelo magistrado de piso se mostra devido e razoável, pelo que também não merece reforma.

VII – Não é
extra petita
parte da sentença que condena a Demandada a pleito que decorre logicamente do processo e dos pedidos, com o retorno das circunstâncias ao
status quo ante.
Destarte, não merece reforma a sentença.

VIII - Sentença mantida. Apelações conhecidas e não providas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
0502632-69.2017.8.05.0150
, apresentados simultaneamente por
P.T.O. VEICULOS LTDA – EPP, ATILA SANTOS BARBOSA, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ROSANGELA SANTANA BARBOSA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação da parte autora e da 1ª e 2ª demandada, mantendo inalterada a sentença, nos termos do voto do relator.